Tribunal: TJDFT
Processo: 0006554-74.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O resultado do laudo papiloscópico afirmando ser do réu a digital coletada em objeto situado no imóvel da vítima constitui prova bastante da autoria, apta a validar o decreto condenatório – mormente quando não apresentada versão que justifique o regular ingresso do agente no local do furto ou mesmo eventual contato com o item periciado.
3. Apelação conhecida e desprovida.